Tribunal: TJES
Processo: 5014170-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014170-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCI MARTINS LEITE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 871 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento vinculante estabelecido pelo STJ (Tema 871) de que, “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.);

2. A liquidação de sentença tem como objetivo a avaliação do patrimônio imobiliário a ser partilhados pelo casal em determinação de sentença de divórcio julgada procedente em favor da exequente, o que impõe ao executado o ônus financeiro da perícia designada;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5014170-87.2023.8.08.0000

Agravante: José Luiz do Nascimento

Agravada: Luci Martins Leite

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 30807338) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Iúna/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Luci Martins Leite, impôs ao requerido, José Luiz do Nascimento, o adiantamento de 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora nas contas bancárias informadas no procedimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) a prova pericial foi requerida exclusivamente pela agravada, sobre quem deve, então, recair o ônus do pagamento; (b) é imprópria a imposição do juízo de origem de que figura na ação como devedor, tendo em vista que o procedimento pretende apenas a extinção do condomínio sobre os bens imóveis; (c) a própria agravada solicitou a avaliação por Oficial de Justiça Avaliador, como meio de reduzir os custos; (d) sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a perícia deve ser custeada por recursos próprio do ente público e realizada por servidor o judiciário ou do órgão público.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal versa sobre a imposição de obrigação do adiantamento do depósito dos honorários periciais ao recorrente, que aponta que a respectiva prova foi requerida exclusivamente pela parte agravada, a quem cabe, portanto, o ônus do pagamento.

Verifico que a decisão fora proferida em procedimento de liquidação e cumprimento de sentença promovido pela parte recorrida, que a efetivação da partilha dos bens determinada no divórcio.

Por sua vez, a sentença do divórcio julgou procedentes os pedidos iniciais em favor da ora agravada, determinando a partilha dos bens comuns, que envolve considerável acervo imobiliário, que não foram submetidos à avaliação na fase de conhecimento, o que demonstra a necessidade da liquidação.

Nesse contexto, a despeito do entendimento inicial, constata-se que o agravado é parte devedora no procedimento de liquidação, o que impõe a incidência do entendimento vinculante estabelecido pelo STJ (Tema 871) de que, “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.)

Precedente já aplicada pela Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PROVA PERICIAL ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA. 1. De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015) na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. Os honorários referentes à prova pericial pleiteada pelo Ministério Público em ação civil pública e a ser produzida na fase de conhecimento devem ser adiantados pela Fazenda Pública a que está vinculado, tendo em vista a aplicação por analogia da súmula nº 232 do C. STJ, eis que tal pagamento deve ser antecipado pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 82, caput do CPC. Na fase autônoma de liquidação da sentença, seja por arbitramento ou por artigos, os honorários periciais devem ser suportados pela parte vencida, em conformidade com o que determina o §2º do aludido dispositivo legal. 3. Hipótese em que o Município de Marataízes além de também ter pleiteado a realização da prova pericial na fase de liquidação da sentença, restou vencido na demanda e, por isto, deve arcar com o pagamento dos honorários periciais. 4. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0002800-62.2018.8.08.0069, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Publicado em 16/05/2019).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPAÇÃO DEVEDOR PRECLUSÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentada em julgamento de recurso especial repetitivo, orienta-se no sentido de que, na liquidação de sentença autônoma (por artigos ou por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação de honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014). 2. Diante da ausência da interposição de recurso no momento oportuno, a matéria não pode ser novamente discutida, ante a ocorrência da preclusão. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001020-73.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Publicado em 06/07/2019).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.